Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E COMUNS. DECRETO PRESIDENCIAL n.o 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. A Defesa sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 9o, IV (indulto), e do art. 13 (comutação), alegando que o apenado cumpriu mais de 15 anos de pena ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos para concessão do indulto com base no art. 9o, IV, do Decreto n.o 12.338/2024; e (ii) estabelecer se há cumprimento dos critérios legais para concessão da comutação da pena, nos termos do art. 13 do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é ato discricionário do Presidente da República, com requisitos objetivos e subjetivos definidos em decreto específico, cuja observância é obrigatória pelo juízo da execução.
4. O Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos para que se inicie a análise de benefícios sobre crimes comuns, conforme o parágrafo único do art. 7o.
5. O termo inicial para o cômputo do requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo é a data da prática do referido crime, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
6. No caso, o agravante foi condenado por dois crimes impeditivos, ambos praticados em 2001. Conforme as informações extraídas do SEEU, até 25 de dezembro de 2024, ele havia cumprido dois terços da pena relativa a esses crimes, atendendo, assim, ao requisito temporal previsto no parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/2024.
7. Contudo, o agravante não satisfaz o requisito objetivo estabelecido no art. 9o, IV, do Decreto no 12.338/2024 para a concessão do indulto, uma vez que, embora tenha cumprido dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos, não alcançou, até 25 de dezembro de 2024, o período mínimo de 15 anos de cumprimento ininterrupto de pena exclusivamente por crimes comuns, conforme exigido pela norma.
8. Quanto à comutação da pena, o agravante igualmente não preenche o requisito objetivo, pois não alcançou o cumprimento mínimo de um quinto da pena relativa aos crimes comuns, nos termos do art. 13 do decreto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, parágrafo único, 9o, IV, e 13; CF/1988, art. 84, XII; Código Penal, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986561, 0705398-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1932533, 0736191-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 18.10.2024; Acórdão 2012010, 0715955-87.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 01/07/2025.